Tribunal: STF
Processo: AI 600794
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA QUE SEJAM ASSEGURADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ao se atribuir efeitos infringentes a recurso de embargos de declaração em que se vislumbra a possibilidade de modificação do julgamento, deve ser oferecida à parte contrária a oportunidade de manifestar-se, resguardando-se, assim, a garantia do princípio constitucional do contraditório.



    Agravo regimental a que se nega provimento.